Tribunal: STF
Processo: ADC 81
Classe: ADC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 3º DA LEI 12.871/2013 (LEI DO MAIS MÉDICOS). NECESSIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE MEDICINA. OPOSIÇÃO PELO AMICUS CURIAE E POR TERCEIRO. ILEGITIMIDADE PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO EMBARGADO. ALEGAÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DO ACÓRDÃO PELO MEC. INTEGRAÇÃO DO JULGADO 



    1. O Supremo Tribunal Federal firmou sua jurisprudência no sentido da ilegitimidade processual do amicus curiae para a oposição de embargos de declaração no âmbito das ações de controle concentrado de constitucionalidade. Precedentes.



    2. São igualmente inadmissíveis os embargos de declaração opostos por terceiro não admitido nos autos que se utiliza do expediente recursal para suscitar interesse subjetivo, notadamente as condições de aplicabilidade do acórdão proferido em sede de controle concentrado de constitucionalidade a processo judicial específico.



    3. Inexistência de omissão acerca da legalidade e da constitucionalidade da Portaria MEC/SERES n. 531/2023, por se tratar de matéria que extrapola o objeto das ações de controle concentrado de constitucionalidade apreciadas por meio do acórdão embargado. Integração do julgado, porém, quanto às alegações de que o Ministério da Educação (MEC) estaria descumprindo, por meio da Portaria MEC/SERES n. 531/2023, as determinações oriundas da medida cautelar concedida e do acórdão embargado.



    4. O Plenário estabeleceu, nos termos do acórdão embargado, que a oferta de novas vagas em cursos de medicina pressupõe a aferição, pelo Ministério da Educação, de relevância e necessidade social da pretensão, na forma da Lei 12.871/2013. Igualmente se decidiu, quanto aos processos que ultrapassaram a fase inicial de análise documental (Decreto 9.235/2017, arts. 19, § 1º, e 42), que a pretensão de criação ou ampliação de vagas em cursos de medicina que se enquadrar nesta hipótese deve ter seu prosseguimento administrativo assegurado. Não se decidiu, porém, que a pretensão da instituição de ensino nessa situação à obtenção das novas vagas deverá ser necessariamente acolhida pelo MEC – muito menos que tal pretensão deva ser acolhida à revelia do MEC, ou que o Poder Judiciário pode, de alguma forma, se substituir ao juízo administrativo na apreciação do mérito dos pedidos de aberturas de novas vagas em cursos de medicina.



    5. A Portaria SERES/MEC n. 531/2023 visa propiciar à Administração novo padrão decisório para dar efetividade aos comandos provenientes das decisões proferidas nestes autos. Por seu intermédio, restou estabelecido procedimento administrativo voltado a propiciar o exame, em cada caso concreto, do preenchimento dos requisitos contidos nos §§ 1º, 2º e 7º do art. 3º da Lei 12.871/2013, assegurados mecanismos de observância ao contraditório e à razoável duração do processo. Descabe ao Judiciário, no ponto, promover a sindicância dos pormenores das escolhas administrativas realizadas pela administração pública no cumprimento de suas funções, sob pena de flagrante incursão no mérito administrativo.



    6. Para fins de estruturação das políticas relacionadas às ações do Sistema Único de Saúde (SUS) – como é o caso da instalação de cursos de medicina –, deve ser considerado, idealmente, o critério das regiões de saúde. Ao contrário do que argumentam parte das embargantes, não procede que o MEC tenha deixado de considerar o critério da região de saúde no momento de aferição do interesse social na abertura/expansão de vagas pretendidas pelas instituições enquadradas no item (ii) da parte final da deliberação embargada. A utilização da concentração, no âmbito do município, de médico por habitante inferior à média dos países da OCDE como critério auxiliar para fins de aferição de relevância e necessidade social na oferta de novas vagas em cursos de medicina não configura comportamento a priori inadequado por parte do MEC, nem importa em descumprimento do acórdão embargado.



    7. Insurgências acerca da condução, pelo MEC, de um dado processo administrativo, ou quanto aos critérios aplicados na apreciação da situação particular de uma determinada instituição de ensino, dão ensejo a possíveis questões a serem solucionadas no âmbito de eventual pretensão individual e subjetiva, perante o órgão jurisdicional competente. Pretensões de tal natureza desbordam do escopo cognitivo das ações de controle concentrado de constitucionalidade apreciadas por meio do acórdão embargado, que versam, em âmbito estritamente objetivo, sobre parâmetros constitucionalmente adequados de aplicação da sistemática do chamamento público (Lei 12.871/2013, art. 3º) no contexto das práticas administrativas de criação, ampliação e controle de funcionamento de cursos de medicina no país.



    8. Da mesma forma, também a União possui instrumentos processuais para, se o caso, opor-se a eventual inobservância, pelos demais órgãos jurisdicionais, dos comandos oriundos do presente julgamento na apreciação de demandas judiciais que versam sobre a situação particular de uma dada instituição de ensino – como, aliás, já tem ocorrido (v. g. Rcl 66.439/DF, Segunda Turma)



    9. Embargos de declaração opostos pelas entidades admitidas na qualidade de amicus curiae e por terceiro não admitido nos autos não conhecidos. Embargos de declaração opostos pelas autoras das ações de controle concentrado de constitucionalidade conhecidos e parcialmente providos para integração do julgado, sem atribuição de quaisquer efeitos modificativos.